Tribunal: TJMT
Processo: 1005214-77.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005214-77.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RI HAPPY BRINQUEDOS S.A - CNPJ: 58.731.662/0001-11 (AGRAVADO), EDUARDO CORREA DA SILVA - CPF: 285.352.968-16 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PORTO - CPF: 052.302.878-45 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDUARDO CORREA DA SILVA - CPF: 285.352.968-16 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PORTO - CPF: 052.302.878-45 (ADVOGADO), RI HAPPY BRINQUEDOS S.A - CNPJ: 58.731.662/0001-11 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05.04.2022. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão que manteve sentença reconhecendo a exigibilidade da cobrança do ICMS – DIFAL nas operações de venda de mercadorias para consumidores finais não contribuintes situados no Estado de Mato Grosso, a partir de 05.04.2022, em conformidade com o princípio da anterioridade nonagesimal, ratificando os termos da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do feito até julgamento definitivo das ações diretas de inconstitucionalidade e do recurso extraordinário em trâmite no STF sobre o DIFAL; (ii) estabelecer o marco temporal e os requisitos para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL, em especial após a edição da LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266/STF não implica suspensão automática das ações em curso sobre o ICMS-DIFAL, não havendo determinação expressa do STF para suspensão nacional dos feitos.

A cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte exige a edição de lei complementar, conforme decidido pelo STF no Tema 1.093, cuja regulamentação ocorreu com a LC nº 190/2022.

O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, apenas regulamentou a repartição da arrecadação do DIFAL, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal, de modo que a cobrança é válida a partir de 05.04.2022.

A ausência de legislação ordinária estadual específica não impede a exigibilidade do DIFAL quando já existente norma local anterior e a regulamentação federal (LC nº 190/2022).

Não há fundamento para afastar a decisão agravada, pois o entendimento do STF consolidou o marco temporal da exigibilidade do DIFAL a partir de 05.04.2022, em observância à anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC nº 190/2022, está condicionada ao transcurso do prazo de noventa dias previsto no art. 3º da referida lei, com início em 05.04.2022.

O reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria pelo STF não implica, por si só, a suspensão automática dos processos em curso, salvo determinação expressa.

A ausência de legislação estadual superveniente não impede a cobrança quando já existente disciplina estadual e regulamentação federal específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; Lei Estadual nº 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), ADI 5469/DF, ADIs 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por RI HAPPY BRINQUEDOS S.A., devidamente qualificada nos autos do processo nº 1005214-77.2022.8.11.0041, em face da r. decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para manter a sentença que consignou a exigibilidade da cobrança do ICMS – DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela impetrante para consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado de Mato Grosso, a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, RATIFICANDO os termos lançados na sentença proferida pelo Juízo de origem.

No Agravo Interno, a agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066, 7.070 e 7.078, bem como do Recurso Extraordinário nº 1.426.271, ao qual foi atribuído o Tema 1.266 da repercussão geral, todos perante o Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre a constitucionalidade da cobrança do DIFAL e a incidência dos princípios da anterioridade tributária.

No mérito, defende que a instituição da cobrança do DIFAL, após a edição da LC nº 190/2022, configura nova hipótese de incidência tributária, razão pela qual está submetida à observância tanto da anterioridade nonagesimal quanto da anterioridade anual, de modo que eventual cobrança no exercício de 2022 afrontaria o comando constitucional e princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária.

Além disso, a agravante argumenta ser imprescindível a edição de legislação ordinária estadual específica para legitimar a cobrança do DIFAL no âmbito do Estado do Mato Grosso, uma vez que, na ausência de tal norma, resta vedada a exigência do tributo, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF e pelo TJDFT, conforme amplamente citado no recurso.

Ao final, a agravante requer (i) o sobrestamento do feito até o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade e do recurso extraordinário em regime de repercussão geral; (ii) a reforma da decisão agravada para afastar a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, em respeito ao princípio da anterioridade anual; ou, subsidiariamente, (iii) o reconhecimento do direito de não se submeter à cobrança do DIFAL enquanto não houver legislação estadual específica disciplinando sua exigência no Estado do Mato Grosso.

Contrarrazões. (id. 270700888)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no período subsequente à edição da Lei Complementar nº 190/2022, bem como na necessidade de existência de legislação estadual específica para legitimar a cobrança do referido tributo.

Inicialmente, a impetrante ajuizou mandado de segurança visando suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL até que o Estado editasse legislação local, em conformidade com o princípio da legalidade e com a observância do princípio constitucional da anterioridade anual, nos termos do artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.

A sentença de primeira instância concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando a inexigibilidade do DIFAL apenas até o início da vigência da LC nº 190/2022.

A decisão hostilizada manteve a sentença proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O recurso do Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença que garantiu o direito de não ser compelida a recolher o ICMS-DIFAL referente ao período anterior à vigência da Lei Complementar 190/2022.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto com Repercussão geral, do RE-RG n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a seguinte tese no Tema n. 1.093:

“Tema n. 1.093 - STF: Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Tese fixada: A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

(STF – RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099DIVULG 24-05-2021PUBLIC 25-05-2021).

Atendendo à exigência constitucional e visando regulamentar a cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso, logo após a promulgação da EC 87/2015, disciplinou a matéria por meio da Lei Estadual n. 10.337/2015 e, posteriormente, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Complementar Federal n. 190/2022, deixando a controvérsia sobre a questão restrita ao campo da eficácia.

Nesse contexto, o Fisco Estadual, argumentando que não se trata da criação ou majoração de um novo tributo, uma vez que o DIFAL já estava previsto na Lei estadual n. 10.337/2015 e apenas teve sua cobrança regulamentada pela LC 190/2022, pretende iniciar a cobrança imediatamente.

Entretanto, a Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da cláusula nona do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de agravo interno interposto nos autos da ADI n. 5469 MC/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir com a publicação da ata da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 25.5.2021, de modo que, ao que tudo indica, o entendimento firmado foi de que deve ser considerada “ação em curso” as demandas protocolizadas até essa data.

O Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL sem a edição de lei complementar, nas operações que envolvam transação com consumidor final não contribuinte. Ao mesmo tempo, garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei complementar até dezembro do ano de 2021, para que eles não ficassem sem a importante arrecadação.

Assim, para suprir a inconstitucionalidade formal, por ausência de lei complementar quanto às normas gerais tributárias a respeito do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, destinadas a consumidor final não contribuinte, o Legislativo Federal editou e publicou a Lei Complementar n. 190/2022, em 05.1.2022, que alterou a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir).

No entanto, a partir deste fato, surgiu nova discussão em relação à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária a partir da publicação da citada lei complementar, para as leis estaduais publicadas antes de 05.1.2022.

Nesse sentido, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das ADI’s 7066/DF; 7070/AL e 7078/CE, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no que condiz à produção dos efeitos da Lei Complementar n. 190/2022, por maioria de seus membros, afastou a obrigatoriedade do cumprimento do princípio do exercício financeiro para validar a cobrança do DIFAL, passando a referida lei a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, in verbis:

“(...) Em primeiro lugar, porque se tratasse de averiguar a satisfação de eventual incidência das regras constitucionais sobre anterioridade tributária, as mesmas obstariam a eficácia, no mesmo exercício, das normas que concretizaram o exercício da competência tributária em cada Estado, ou seja, a legislação estadual que, nos âmbitos respectivos, tratou da incidência do ICMS e do diferencial de alíquota. A vigência dessas normas, e não da LC 190/2022 (norma geral), é serviria de referencial temporal para aplicação do princípio da anterioridade. E, como se sabe, as legislações estaduais sobre a incidência do DIFAL na hipótese em discussão são anteriores ao próprio julgamento da CORTE na matéria.

Em todo caso, importa realçar que o princípio da anterioridade tributária (art. 50, III, “b” da CF) positiva um dos mais tradicionais mecanismos de limitação ao poder de tributar é notadamente um instrumento constitucional de poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um novo valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar ́mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois, não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do estado de destino) não afasta a constatação de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) não visou a interferir na esfera jurídica do contribuinte, mas a fracionar o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em parcelas devidas a entes diversos.

(...)

Anote-se que o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, ‘b”, da CF) positiva um dos mais tradicionais mecanismos de limitação ao poder de tributar. Como já tive oportunidade de observar em sede doutrinária (Direito Constitucional, Capítulo 16, item 9, pág. 930), o princípio da anterioridade tributaria consagra que, em regra, nenhum tributo, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

(...)

Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuintes), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado.

Em momento algum houve agravamento do produto final arrecadado.

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS/CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469, isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária.

Assim, JULGO IMPROCEDENTE a ADI 7066, para declarar a constitucionalidade da produção de efeitos da LC 190/2022 no exercício de 2022.

Cabe apreciar as alegações deduzidas pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará nas ADI’s 7070 e 7078, respectivamente, pela inconstitucionalidade da expressão observado, quando a produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal” do art. 3º da LC 190/2022, cujo teor é o seguinte:

(...)

Assim, o citado dispositivo legal por uma técnica de remissão, pretende estabelecer a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

(...)

Na assentada anterior do presente julgamento, em ambiente virtual, cheguei a proferir voto no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas, analisando sustentações orais e o voto do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, parece me realmente não haver nada nada que impeça o legislador, o Congresso Nacional, de estabelecer uma anterioridade nonagesimal mesmo fora dos casos da Constituição.

Na verdade, cabe ao legislador, independentemente do Juízo que se faça a respeito da incidência do princípio da anterioridade regular os efeitos temporais da LC 190. Ao fazê-lo por meio da remissão ao art. 150, III, “c” da CF, o legislador estabelece, na prática, um período de vacatio legis correspondente ao lapso temporal referido naquele dispositivo constitucional (90 dias).

Não há vedação a que se proceda dessa forma, bem entendido que essa opção legislativa não decorre de uma imposição constitucional. O que a Constituição garante é o mínimo. Mesmo quando a anterioridade de noventa dias não é obrigatória, pode o Congresso Nacional entender por bem conceder um período de vacatio em favor do contribuinte, ainda que não trate de criação ou majoração de tributo, como destacado no voto que não de criação ou majoração de tributo, como destacado no voto do Ministro DIAS TOFFOLI, ao qual adiro, no ponto.

Desta forma, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação".

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de 05.4.2022, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar n. 190/2022, c/c o artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 95/1998.

Assim, conclui-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL foi reconhecida para as operações exercidas de 31.12.2021 até 05.4.2022, ressalvadas as ações já em curso até a data do julgamento do Tema n. 1.093 (24/02/2021), pelo Supremo Tribunal Federal.

(...)

Portanto, infere-se que a parte impetrante, ora recorrida, impetrou o presente mandamus em 16.2.2022, ou seja, fora dos efeitos da modulação e dentro do período mencionado para o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS – DIFAL.

Deste modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa cujos fatos geradores e/ou lançamentos ocorreram antes da publicação da LC 190/2022.

(...) (id. 268293783)

Quanto a necessidade sobrestamento oportuno ressaltar que O simples reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1.266 não implica suspensão automática dos processos sobre a matéria, conforme dispõe o artigo 1.035, §5º, do CPC. Além disso, não há determinação expressa da Suprema Corte ordenando a suspensão nacional dos feitos que tratam do ICMS-DIFAL.

No que concerne ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o STF fixou que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, passando a produzir efeitos em 05/04/2022.

Nesse rumo segue o entendimento desta eg. Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1266 DO STF. REJEITADA. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança almejada, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL anterior à data de 04.05.2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 pelo STF não implica a suspensão automática das ações em curso, inexistindo determinação expressa nesse sentido.

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n. 1093. A Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 7066, 7078 e 7070.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento: "A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes só é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar n. 190/2022".
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3º; LC n. 95/1998, art. 8º, § 1º; Lei Estadual n. 10.337/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469/DF e RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF, ADIs 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(N.U 1009449-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

Com efeito, deve prevalecer, portanto, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, no sentido de que o início da exigibilidade do diferencial de alíquota (DIFAL) está condicionado ao transcurso do prazo de noventa dias previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, a contar da data de sua publicação.

Diante desse panorama, constata-se que a presente insurgência recursal não apresenta argumentos ou fundamentos inovadores aptos a afastar ou fragilizar a solidez do entendimento esposado na decisão ora impugnada.

Portanto, diante das premissas delineadas, impõe-se o desprovimento do recurso, a fim de manter íntegra e incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025